Tribunal: TJSP
Processo: 2240262-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Revisional – Limitação dos descontos das parcelas de empréstimos em 30% dos rendimentos líquidos do agravado – Fixação de multa para o caso de descumprimento – Possibilidade - Arbitramento que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*